Tribunal: STF
Processo: RE 179893
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA
Álbum de figurinha. Imunidade tributária. art. 150, VI,
   "d", da Constituição Federal. Precedentes da Suprema Corte.
1.
   Os álbuns de figurinhas e os respectivos cromos adesivos estão
   alcançados pela imunidade tributária prevista no artigo 150, VI,
   "d", da Constituição Federal.
2. Recurso extraordinário
   desprovido.